Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-78.2018.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001094-78.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MESSIAS HENRIQUE DE ANDRADE - CPF: 616.280.267-15 (APELADO), SONIA JANICE PELIZZAR FERREIRA - CPF: 826.280.179-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO – COBRANÇA NO PERÍODO EM QUE O CONSUMIDOR ESTEVE IMPOSSIBILITADO DE USUFRUIR DO SERVIÇO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da apelante em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, acrescida de cobrança indevida e os transtornos gerados em decorrência dessas condutas, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001094-78.2018.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Messias Henrique de Andrade

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que lhe move Messias Henrique de Andrade, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para declarar a inexigibilidade da cobrança de eventuais faturas no período em que a unidade consumidora ficou sem o fornecimento de energia elétrica, condenando a ré à repetição do indébito, de forma simples, de eventuais cobranças indevidas e adimplidas pelo autor, bem como, ao pagamento de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. recorre sustentando a regularidade da cobrança e o não cabimento do ressarcimento de valores. Sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, requerendo o afastamento da condenação por dano moral. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 70843493).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001094-78.2018.8.11.0025 – Juína

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Messias Henrique de Andrade

VOTO

Extrai-se da exordial que Messias Henrique de Andrade interpôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., alegando que reside em zona rural e que há aproximadamente seis meses ficou impossibilitado de utilizar os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela ré, tendo em vista a queda de energia ocasionada por uma tempestade ocorrida na região, em fevereiro de 2018.

Asseverou que solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia por diversas vezes, contudo, as tentativas restaram infrutíferas.

Firme em seu propósito, aduziu que mesmo não tendo realizado o reparo na rede elétrica, a concessionária continuou a emitir as faturas de cobrança, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia em sua residência, bem como, a condenação da empresa em reparar os danos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, para declarar a inexigibilidade da cobrança de eventuais faturas no período em que a unidade consumidora ficou sem o fornecimento de energia elétrica, condenando a ré à repetição do indébito, de forma simples, de eventuais cobranças indevidas e adimplidas pelo autor, bem como, ao pagamento de dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. recorre alegando a impossibilidade de devolução dos valores, ante a regularidade da cobrança. Sustenta a inocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada, questionando a análise das provas feita na sentença. Ao final argui a inexistência dos requisitos do dano moral e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante o art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência do apelado, eis que está em posição desvantajosa perante a recorrente, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Conforme narrado na exordial, até a data do ajuizamento da ação, em 30.07.2018, o apelado estava acerca de seis meses sem energia elétrica em sua residência.

Além disso, logrou trazer aos autos as faturas emitidas no período em que o fornecimento de energia foi interrompido, bem como o documento de quitação das respectivas cobranças (id. 70842867 e 70842868), comprovando o aduzido na inicial.

Ademais, a liminar pleiteada pelo autor foi deferida pelo douto juízo
a quo
que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, sob pena de multa diária. Contudo, a determinação deixou de ser cumprida, tendo a concessionária de energia se limitado a alegar que a equipe técnica não conseguiu chegar à propriedade do consumidor, ante a dificuldade de acesso.

De outra banda, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e a regularidade da cobrança, fundamentando apenas que não foi constatado em seu sistema operacional qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica no período alegado e que, mesmo que tivesse corrido, esta decorreria de motivos alheios à sua vontade.

Nota-se também que, apesar da apelante afirmar que não houve a interrupção no fornecimento de energia da UC do autor, não demonstra de forma suficiente suas alegações, limitando anexar documentos produzidos de forma unilateral, não demonstrando sequer que o problema foi solucionado.

Nesse sentido, entendo que andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso, mormente tenha tido a oportunidade de produzir provas, a requerida não logrou êxito em comprovar que não houve qualquer suspensão ou falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente.

Aliás, a requerida sequer cumpriu a tutela de urgência, limitando-se a justificar que não conseguiu acesso à propriedade, o que não pode ser aceito por este Juízo porque era seu dever entrar em contato com o requerente para sanar as supostas dúvidas no tocante a forma pela qual deveria adentrar na propriedade e não simplesmente abster-se de cumprir a ordem judicial, deixando de restabelecer o fornecimento de serviço essencial.

Ora, a conduta da requerida só demonstra o seu desdenho para com o requerente e sua reticência no cumprimento de determinações judiciais, pois para dar início na prestação de serviço naquela localidade não teve problemas para acessar o local, mas para cumprir ordem judicial, uma porteira ou uma poça d’água se transforma em um monstruoso empecilho que incapacita seus agentes de atuarem.

É inadmissível a atitude da requerida que nem tentou entrar em contato com a parte adversa para solucionar o transtorno, assim, rejeito a justificativa levada a efeito na manifestação de Id 19085493 e mantenho a multa diária fixada.

De mais a mais, pautando-se pela informações constantes nos autos, até a presente data não houve o cumprimento da medida liminar e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/1031632-1, ou seja, o requerente está privado da utilização de bem e serviço essencial (fornecimento de energia elétrica) desde fevereiro/2018, por culpa da requerida, sem que esta tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável, fato que ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
”
(id. 70843484)

Esta Câmara já teve oportunidade de votar nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA -

MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que
a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 1003004-80.2016.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2020 - negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(RAC n. 0054016-41.2013.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017 - negritei)

Além disso, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante ao proceder com a cobrança no período em que o consumidor estava com o fornecimento de energia interrompido em sua unidade consumidora.

Nesse passo, diferente do que aduz a recorrente, no caso dos autos não merece reforma o
decisum
, haja vista que, repiso, os documentos trazidos à baila para comprovar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia foram produzidos de forma unilateral, não tendo o condão de lhe libertar do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC.

Certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da apelante em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, acrescida de cobrança indevida e os transtornos gerados em decorrência dessas condutas, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados.

Neste diapasão, ao apelado foi negado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo certo que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não houve trabalho adicional do patrono do apelado em grau recursal, ante a ausência de apresentação das contrarrazões.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021